Tribunal: STF
Processo: RE 1194518
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE AS AQUISIÇÕES DE INSUMOS EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. ALCANCE DO BENEFÍCIO FISCAL. LEIS FEDERAIS 9.363/1996 E 10.267/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI Nº 9.363/1996. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, UNIFORMES E PRODUTOS SANITÁRIOS. CUSTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO ANTERIOR À LEI Nº 10.276/01. SISTEMAS ALTERNATIVOS.



    1. Não há qualquer nulidade a ser declarada em relação à bem lançada sentença. Trata-se de matéria de direito, dispensando produção de prova pericial.



    2. A legislação evocada pela embargante não diz respeito à situação fática da ação. Os créditos aqui discutidos são créditos presumidos de IPI, criados pela Lei 9.363/96 e que seguem o regramento próprio deste benefício fiscal.



    3. Créditos presumidos de IPI referentes aos 4 trimestres de 1997, com base na Lei 9.363/96. Posteriormente veio a Lei 10.276/01 autorizar alternativamente outra base de cálculo para o crédito presumido de IPI, e na qual se incluem os custos com energia elétrica e combustíveis (art. 1º, § 1º, I). Não há, contudo, possibilidade da aplicação desta lei nova aos casos pretéritos, nem há como, a partir da combinação dos dois regimes alternativos, criar um terceiro, ao arrepio da lei.



    4. Na vigência da Lei 9.363/96, são integrantes da base de cálculo do benefício fiscal apenas as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Não há previsão legal acerca dos elementos que, apesar de consumidos durante o processo produtivo, não guardam relação direta com os bens destinados à exportação. Combustíveis, lubrificantes, uniformes e produtos sanitários não se equiparam a insumo ou matéria-prima propriamente dita, que se incorpora no processo de transformação do qual resultará a mercadoria industrializada. Dessarte, não podem ser considerados como matéria prima, insumos ou produtos intermediários, para o fim de inclusão na base de cálculo do crédito presumido de IPI.



    5. Apelação improvida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 155, § 2º, I; e 195, IV e § 12, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, observa-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca do alcance do benefício fiscal em questão, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Leis federais 9.363/1996 e 10.276/2001), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INCENTIVO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. LEI 9.363/1996. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A discussão sobre a possibilidade de inclusão dos valores relativos a energia elétrica e combustível na base de cálculo do crédito presumido de IPI, à luz da Lei federal 9.363/1996, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus do prequestionamento de matéria constitucional, porquanto se depreende da apelação litígio de índole estritamente legal, assim como não houve embargos de declaração para a satisfação desse pressuposto de admissibilidade recursal. Regência do CPC/1973. 3. Não se versa acerca do conceito constitucional de receita bruta nesta demanda, de modo que a integração de incentivos fiscais na base de cálculo das contribuição ao PIS e COFINS não é temática posta no presente feito. Tema 504 (RE-RG 593.544, de relatoria atual do Ministro Luís Roberto Barroso). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.033.318-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 23/1997. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não há repercussão constitucional imediata na controvérsia relativa ao aproveitamento de créditos presumidos de IPI, de acordo com a sistemática da Lei nº 9.363/1996, sem as restrições impostas pela Instrução Normativa/SRF nº 23/1997. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 768.019-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONFLITO ENTRE INSTRUÇÃO NORMATIVA E A LEI 9.363/1996. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DIVERSA DA QUE SERÁ ANALISADA NO RE 593.544-RG/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO COM NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O trânsito em julgado de decisão que deu provimento a recurso especial para acolher pretensão também contida no recurso extraordinário da mesma parte torna este recurso prejudicado quanto ao pedido concedido. II - Inviável o recurso extraordinário para rever decisão que, a partir da interpretação da Lei 9.363/1996, reconheceu a ilegalidade de instruções normativas que afastavam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Acórdão decidido com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - A matéria contida no recurso extraordinário é diversa da que será analisada no RE 593.544-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. IV - O crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 não decorre das regras de não cumulatividade previstas nos arts. 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, da Constituição e nem de outros dispositivos da Carta Magna. Trata-se de benefício fiscal, instrumento de política tributária, cuja disciplina de correção monetária está restrita ao âmbito infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 708.545-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/4/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Crédito presumido. Lei nº 9.363/96. Pretensão de majoração de alíquota. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Isonomia. Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A controvérsia relativa a restrições ou percentuais de alíquota do crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei nº 9.363/96, sendo certo que a ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabendo a ele, com base no princípio da isonomia, majorar alíquota de créditos presumidos concedidos por lei. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 586.997-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL INSTITUÍDO PELA LEI 9.363/1996. MAJORAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO REGIDO EXCLUSIVAMENTE PELA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. DEFINIÇÃO DO VALOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele ampliar benefício fiscal para além dos limites instituídos pela legislação pertinente. II - Os parâmetros para a definição do valor do benefício fiscal instituído pela Lei 9.363/1996 encontram-se na legislação infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido.” (RE 596.862-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RESTRIÇÃO. LEI N. 9.363/96. MATÉRIA INFRACONSTICUONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia relativa à restrição ao crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei n. 9.363/96. 2. Ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 542.106-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/8/2008)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente